Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0702590-52.2019.8.07.0007 Apelante: Central Ferros Sanfer Ltda-ME, Fernando Sardinha dos Santos e Bruna Fernandes da Silva Apelados: Banco do Brasil S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Central Ferros Sanfer Ltda-ME, Fernando Sardinha dos Santos e Bruna Fernandes da Silva contra a sentença (Id. 14845274) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido procedente. No momento da interposição do recurso os recorrentes não recolheram o valor referente ao preparo recursal, por terem formulado requerimento de gratuidade de justiça (Id. 14845278). Diante da análise dos autos, no entanto, é possível constatar que a gratuidade não foi requerida anteriormente (Id. 12894129). Com efeito, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa previsão normativa tem por objetivo promover a garantia, às pessoas menos favorecidas economicamente, do amplo acesso ao Judiciário. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, determinam que a parte deve comprovar a hipossuficiência alegada. A esse respeito, atente-se ao entendimento já consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) Aliás, pode ser deferida a gratuidade de justiça em favor das pessoas jurídicas desde que sejam demonstrados os respectivos elementos configuradores. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se que o requerimento de concessão da gratuidade de justiça foi instruído com a declaração de hipossuficiência da parte e com os documentos informativos do faturamento, compras e despesas mensais em nome da sociedade empresária (Ids. 14845278 a 14845286). Verifica-se também que os demais recorrentes não juntaram aos autos a declaração de hipossuficiência e nem os documentos necessários. Pelas razões expostas, promovam os recorrentes a juntada, aos autos, dos necessários documentos comprobatórios das alegadas situações de hipossuficiência econômica, ou recolham os valores dos respectivos preparos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator